Tribunal: STF
Processo: HC 92175
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - EXCEÇÃO. Consubstanciando a prisão preventiva
   exceção ao princípio da não-culpabilidade, deve-se reservá-la a
   casos extremos, presente o disposto no artigo 312 do Código de
   Processo Penal.
        PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTOS. A prisão
   preventiva há de estar alicerçada no Código de Processo Penal,
   apontando o prolator da decisão os aspectos concretos, a
   envolverem o acusado, que a motivaram.